Tribunal: STF
Processo: HC 63686
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-06-11
Data de publicação: 1986-06-11

Ementa:
'HABEAS CORPUS' IMPETRADO CONTRA A CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE, COM ALEGAÇÃO DE DEMORA NO
JULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATORIOS. E TAMBÉM CONTRA MINISTRO DO
S.T.F., PELA DEMORA NA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES NOUTRO 'H.C.'.
'WRIT' PREJUDICADO NESSE ÚLTIMO PONTO E DENEGADO QUANTO AO MAIS,
POIS A DEMORA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS SE DEVEU A INCIDENTE
PROVOCADO PELO IMPETRANTE E PACIENTE.